Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715783-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25743950) interposto por DISTRITO FEDERAL em face de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, ante a Decisão (ID 88698582 de origem) proferida em Ação de Execução Fiscal no 0717118-98.2018.8.07.0016, pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais, que suspendeu a execução até a solução do julgamento do referido recurso repetitivo, IRDR Tema 987 do STJ. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2021 18:22:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador